Tribunal: TJPA
Processo: 0815072-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13206 - Interesse Processual
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815072-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTAO - IPG

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE GESTÃO ENTRE ESTADO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por White Martins Gases Industriais do Norte S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera decisão de primeiro grau que excluiu o Estado do Pará do polo passivo de ação monitória ajuizada em razão de inadimplemento contratual pelo Instituto Panamericano de Gestão — IPG, entidade com a qual o Estado firmara contrato de gestão para operação do Hospital Regional de Itaituba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa da Controladoria-Geral da União, que declarou a inidoneidade do IPG, configura fato novo apto a justificar a responsabilização do Estado do Pará; (ii) estabelecer se a natureza jurídica do contrato de gestão firmado com a Organização Social permite a responsabilização solidária ou subsidiária do ente público por obrigações inadimplidas pela entidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de gestão firmado entre o Estado do Pará e o IPG tem natureza jurídica de convênio, nos termos da Lei nº 9.637/1998 e da jurisprudência consolidada do STF (ADI 1923/DF) e do STJ, o que afasta a presunção de responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado por débitos da entidade contratada.

A responsabilização do Estado pressupõe demonstração de culpa in vigilando, com nexo de causalidade entre eventual omissão na fiscalização e o dano causado, o que não se verifica no caso, pois a decisão da CGU que declarou a inidoneidade do IPG não comprova conduta estatal específica que configure omissão culposa.

A responsabilização solidária do Estado carece de previsão legal ou contratual, conforme o art. 265 do Código Civil, tampouco se aplica a responsabilização subsidiária, vedada pelo art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADC 16.

A atuação da Organização Social é por direito próprio e não por delegação estatal, razão pela qual não há legitimidade do Estado para responder por obrigações assumidas unilateralmente pela entidade contratada, inclusive perante terceiros.

A decisão agravada apresenta fundamentação jurídica adequada, com base na legislação vigente e precedentes dos tribunais superiores, não havendo nulidade por eventual reprodução de fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de gestão celebrado entre Estado e Organização Social de Saúde possui natureza de convênio, não ensejando responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público pelas obrigações assumidas pela entidade contratada.

A responsabilização do Estado por inadimplemento de obrigação da Organização Social somente se configura mediante prova de culpa in vigilando, com nexo causal entre a omissão estatal e o prejuízo sofrido.

A declaração de inidoneidade da entidade contratada, por si só, não configura fato novo capaz de legitimar a responsabilização do ente público sem a demonstração de sua participação direta ou omissiva no inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XXI; CC, art. 265; Lei nº 8.666/1993, art. 71, §1º; Lei nº 9.637/1998, arts. 1º e 9º; CPC, art. 337, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1923, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 16.04.2015; STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 09.09.2011; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 567988/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25961117)

interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25329537, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda, na Ação Monitória de origem.

Em suma, a empresa agravante sustenta a ocorrência de fato novo relevante: a publicação, no Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 2025, de decisão da Controladoria-Geral da União declarando a inidoneidade do Instituto Panamericano de Gestão – IPG para contratar com a Administração Pública, cumulada com a aplicação de multa superior a R$ 19 milhões.

aduz que, tal medida demonstra de forma inequívoca a falha na fiscalização por parte do Estado do Pará, configurando culpa in vigilando e ensejando a sua responsabilização.

Argumenta que, o contrato de gestão celebrado com a O.S. previa mecanismos de controle e repasses expressivos de recursos públicos, além de envolvimento direto do Estado na execução dos serviços de saúde no Hospital Regional de Itaituba, o que reforçaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 26702714), na oportunidade o Estado recorrido alegou que, inexiste nexo de causalidade entre sua atuação e a dívida cobrada, ressaltando que os contratos de gestão possuem natureza de convênio, não gerando solidariedade entre o ente público e a entidade contratada.

Elenca que, a responsabilização do Estado depende de comprovação de culpa, o que não teria ocorrido no caso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda, na Ação Monitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25329537):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

A questão central em análise reside na avaliação da adequação jurídica da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, ao determinar a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da presente demanda. O exame dessa matéria exige a verificação da correção ou eventual inadequação da medida adotada, à luz dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

No presente caso, o Instituto Panamericano de Gestão celebrou contrato com a empresa White Martins Gases Industriais do Norte S/A para o fornecimento de produtos, além da locação de equipamentos e a prestação de serviços de assistência técnica correlatos. No entanto, diante do inadimplemento da obrigação por parte do Instituto Panamericano de Gestão, a empresa contratada ajuizou Ação Monitória contra a referida devedora. Ademais, de forma subsidiária, incluiu o Estado do Pará no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o referido Ente Estadual seria, em última análise, o real beneficiário dos serviços prestados. Isso porque o Estado do Pará figura como mantenedor do Hospital Regional do Tapajós e, consequentemente, detém a responsabilidade pela contraprestação pecuniária decorrente do contrato firmado.

Ao analisar detidamente os autos do processo, constatou-se que o Estado do Pará firmou um
contrato de gestão
com o Instituto Panamericano de Gestão (IPG - O Instituto Panamericano de Gestão é uma Organização Social especializada em gestão em saúde), cujo objeto consiste no fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades e serviços a serem desenvolvidos no Hospital Regional de Itaituba.

A referida gestão compreende a prestação contínua de serviços em regime de funcionamento ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O contrato, em especial, abrange o atendimento a casos de infecção pelo coronavírus (COVID-19) e/ou síndromes respiratórias agudas que demandem internação hospitalar, garantindo assim a assistência necessária aos pacientes acometidos por tais enfermidades.

Ab initio, necessário esclarecer a natureza da relação jurídica entre a Administração Pública e a Organização Social de Saúde para, a partir de então, delimitar a responsabilidade do ente federativo.

Em 1998, fora editada a Lei Federal nº 9.637, que dispõe sobre o Programa Nacional de Publicização e a qualificação de entidades da sociedade civil, como Organizações Sociais, criadas para prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado (que podem ser executados pelo Estado ou por particular).

A referida norma legal regulamentou a relação entre a Administração Pública e Organizações Socias, que integram o chamado "terceiro setor" , destacando que a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de contratos de gestão tiveram origem na necessidade de se desburocratizar e otimizar a prestação de serviços à coletividade, bem como viabilizar o fomento e a execução de atividades relativas às áreas especificadas na Lei nº 9.637/98 (ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde).

O artigo 1º do respectivo diploma legal, disciplina:

"Art. 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei."

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923/DF, assentou que:

"Os setores de saúde ( CF, art. 199, caput), educação ( CF, art. 209, caput), cultura ( CF, art. 215), desporto e lazer ( CF, art. 217), ciência e tecnologia ( CF, art. 218) e meio ambiente ( CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que ‘são deveres do Estado e da Sociedade’ e que são ‘livres à iniciativa privada’, permite a

[...] A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF." (ADI 1923, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12- 2015).

Com efeito, constata-se que a Corte Superior entendeu que: i) a Constituição Federal não fixou modelos rígidos de atuação para o Estado; ii) os serviços públicos não privativos (serviços sociais), a exemplo dos da área saúde, admitem atuação conjunta do Poder Público e do particular; iii) o particular não atua por delegação do Estado, mas por direito próprio; iv) é lícito ao Estado optar por atuar direta (serviço público) ou indiretamente (regulação e fomento); v) o contrato de gestão é, na essência, um convênio, e não um contrato administrativo.

Diante disso, resta patente que as Organizações Sociais possuem independência na gestão do serviço, não integram a estrutura da Administração Pública, direta ou indireta, e as atividades por elas exercidas não são serviços exclusivos de Estado, como é o caso do serviço de saúde.

No mesmo viés, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento ao decidir que o poder público pode firmar convênio com OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que atua na área da saúde público - gênero no qual se inclui a OSS (Organização Social de Saúde) - nos seguintes termos:

"(a) a própria Constituição Federal afirma que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, o que significa um claro nihil obstat ao ingresso de entidades do Terceiro Setor no âmbito das ações em saúde pública como área-fim; (b) partiu-se da premissa de que o Estado não é capaz de cumprir sua missão constitucional e precisa convocar os cidadãos ao auxílio na prestação dos serviços sociais; (c) a utilização das formas jurídicas de participação de Organizações Sociais, surgidas em cenário nacional na década de 1990, poderia ser vista como o modelo ideal de colaboração do particular com o Estado, numa perspectiva moderna de eficiência dos serviços públicos [...]" (AgRg no AREsp 567988/PR, PRIMEIRA TURMA, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 13/05/2016).

Assim, restando evidente que a relação jurídica entre a Administração Pública e a Organização Social tem natureza de convênio, e que o gestor do serviço público de saúde atua por direito próprio, e não por delegação do Estado, resta delimitar a responsabilidade do ente federativo, se responde solidariamente ou mesmo subsidiariamente.

Primeiramente, necessário ressaltar que a responsabilidade solidária não se presume, e sim decorre de lei ou da vontade das partes, conforme disciplina o art. 265 do Código Civil:

"Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes."

Conforme se infere da Lei Federal nº 9.637/1998, não há previsão da responsabilidade solidária do ente federativo nos serviços públicos de saúde prestados por Organizações Sociais, e sim dos responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão que se omitirem em dar ciência ao Tribunal de Contas acerca de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos públicos ou bens de origem pública por organização social (art. 9º):

"Art. 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária."

Diante disso, resta patente a ausência de atribuição legal de responsabilidade solidária à Administração Pública em decorrência de inadimplência da Organização Social para com terceiros, em suas relações comerciais, e nem mesmo de encargos trabalhistas ou fiscais.

Destarte, a parte autora não comprovou que o Estado de Pará assumiu, por contrato, a obrigação solidária de pagar as obrigações contraídas pela Organização Social contratada. Assim, inviável a aplicação da responsabilidade solidária.

Noutro tanto, não se vislumbra, também, a responsabilidade subsidiária do ente federal no adimplemento das obrigações contraídas pela Organização Social com a qual celebrou contrato de gestão de serviço público de saúde, conforme disciplina o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:

"Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis."

No mesmo viés, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, assentou que:

"RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995". (ADC 16, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, PUBLIC 09-09-2011).

Assim, a partir do momento em que a Organização Social executa atividade em nome próprio, através do regime de cooperação e, de delegação, responde diretamente por seus atos, de forma que eventual responsabilidade subsidiária ou solidária dos entes públicos, pela ausência de repasse de recursos, não afasta a sua responsabilidade no cumprimento dos deveres, a que se obrigou perante terceiros.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE GESTÃO POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE ? OSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE FEDERADO. I ? O pacto de gestão celebrado entre a Administração Pública e Organização Social de Saúde é, essencialmente, um convênio, não um contrato administrativo, e o particular não atua por delegação do ente federado, mas, sim, por direito próprio, sem possibilidade de intervenção do ente federado nas relações contratuais realizadas pelas Organizações Sociais com eventuais terceiros; II ? A ser desse modo, e sabendo-se que a responsabilidade solidária não se presume, porquanto decorre de lei ou da vontade das partes, bem assim, que a Lei Federal nº 9.637, de 15/05/1998, que dispõe sobre o Programa Nacional de Publicização e a qualificação de entidades da sociedade civil, como Organizações Sociais, criadas para a prestação de serviços públicos não exclusivos dos entes federados, não atribui ao ente federado a responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas pelo contratado, tampouco responde este subsidiariamente, mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Guarulhos/SP para compor o polo da presente ação de cobrança; III ? Sentença mantida, sem majoração dos ônus sucumbenciais previstos no § 11 do art. 85 do CPC, ante o fato defeso da reformatio in pejus, uma vez que a sucumbência recaiu integralmente sobre o apelado, não recorrente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5108685-02.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 08/08/2023, DJe de 08/08/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. CONTRATO (CONVÊNIO) ENTRE O ESTADO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de gestão celebrado entre a Administração Pública e Organização Social de Saúde é, na essência, um convênio, não um contrato administrativo, e o particular não atua por delegação do Estado, mas por direito próprio. 2. Diante disso, o ente estatal não pode intervir nas relações contratuais realizadas pelas Organizações Sociais e eventuais terceiros. 3. A responsabilidade solidária não se presume decorre por força de lei ou de vontade das partes, e a lei não atribui ao ente estatal a responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas pelo contratado, assim como não responde subsidiariamente. Precedentes do STF e STJ. 4. Logo, deve ser mantida a rejeição da tese de legitimidade passiva do Estado de Goiás para compor o polo da ação de cobrança originária. 5. Por força do art. 85, § 11, CPC, honorários recursais majorados para 12%. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5193053-41.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiânia - 3a UPJ das Varas Cíveis, julgado em 22/03/2023, DJe de 22/03/2023).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO CONTRAÍDO POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE ESTATAL NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se da legislação de regência (Lei n. 9.637/98) que a atuação das organizações sociais, que são entidades privadas sem fins lucrativos, circunscrevem-se ao auxílio, parceria e colaboração com o poder público, sem que concentrem as atividades públicas, que persistem sendo de execução estatal. 2. O eventual prejuízo decorrente da possível inadimplência do ente estatal deverá ser perseguido em ação própria e autônoma, haja vista que aqueles que pactuaram com a organização social gestora de serviço público não podem ser prejudicados por suposto descumprimento contratual advindo da avença de gestão que não integraram. Posto isso, a suposta falta de repasse de verbas públicas não exime a organização social de adimplir as obrigações que assumiu perante os fornecedores, afastando a legitimidade passiva e a responsabilidade subsidiária do ente estatal perante terceiros. 3. Havendo sucumbência recursal majora-se a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, sob a condição suspensiva do art. 98, § 3º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5191451-15.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 5a UPJ das Varas Cíveis, julgado em 15/03/2023, DJe de 15/03/2023).

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA CAUTELAR ADITADA PARA AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. CONTRATO (CONVÊNIO) ENTRE O ESTADO E O R G A N I Z A Ç Ã O S O C I A L . I N E X I S T Ê N C I A D E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDAS PÚBLICAS. SENTENÇA CASSADA E REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A VARA CÍVEL. 1 ? O contrato de gestão celebrado entre a Administração Pública e Organização Social de Saúde é, na essência, um convênio, não um contrato administrativo, e o particular não atua por delegação do Estado, mas por direito próprio. 2 ? Diante disso, o ente estatal não pode intervir nas relações contratuais realizadas pelas Organizações Sociais e eventuais terceiros. 3 ? A responsabilidade solidária não se presume ? decorre por força de lei ou de vontade das partes ?, e a lei não atribui ao ente estatal a responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas pelo contratado, assim como não responde subsidiariamente. Precedentes do STF e STJ. 4- Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, impõe- se a cassação da sentença, porque proferida por juízo incompetente (das Fazendas Públicas), e sua redistribuição a juízo cível do foro competente. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Remessa Necessária Cível 5610589- 05.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). Altair Guerra da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 22/09/2022, DJe de 22/09/2022).

Portanto, inexistindo previsão contratual de responsabilidade do estado, que sequer figura no contrato ou nas notas fiscais, mostra-se incabível a pretensão do autor de ampliar objetivamente a ação monitória para discutir a responsabilidade CIVIL do estado que, na forma de omissão, detém natureza subjetiva, demandando a instrução processual, que é própria da ação de conhecimento, para demonstração da culpa/dolo, além do dano e nexo de causalidade.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer conduta ou ato que possa ser atribuído ao Estado do Pará como fundamento para sua responsabilização na presente demanda, não se verifica motivo jurídico que justifique o seu processamento como parte ré na lide. Assim, torna-se imperiosa a manutenção da decisão agravada, a qual corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do referido ente federativo, determinando sua exclusão do polo passivo do litígio. Tal entendimento encontra respaldo no disposto no artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de alegação de ilegitimidade da parte como matéria preliminar de contestação, autorizando, portanto, a sua exclusão do feito quando constatada a ausência de pertinência subjetiva na relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida na 1ª instância, que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, bem como o fato superveniente destacado, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao primeiro tópico a ser tratado, referente ao fato novo relevante, à título de informações, a publicação, no Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 2025, de decisão da Controladoria Geral da União declarando a inidoneidade do Instituto Panamericano de Gestão, para contratar com a Administração Pública, cumulada com a aplicação de multa superior a R$ 19 milhões.

Destacou a empresa agravante que este fato demonstra de forma inequívoca a falha na fiscalização por parte do Estado do Pará, configurando
culpa in vigilando
e ensejando na sua responsabilização.

Contudo, mesmo que essa decisão da CGU tenha sido posterior à decisão monocrática e envolva a mesma Organização Social contratada pelo Estado do Pará para atuar no Hospital Regional do Tapajós, não há, no conteúdo da decisão administrativa, qualquer prova concreta de que o Estado tenha se omitido em relação ao descumprimento contratual discutido na ação monitória. Tampouco há demonstração de vínculo direto entre essa suposta omissão e o prejuízo alegado, o que é necessário para caracterizar responsabilidade civil.

Como bem detalhado em sede decisória, a jurisprudência é clara ao afirmar que a relação entre o Estado e a Organização Social tem natureza de convênio. A Organização Social é uma entidade privada que atua por conta própria e em nome próprio, conforme previsto na Lei nº 9.637/98. Por isso, para que o Estado seja responsabilizado, seja de forma solidária ou subsidiária, é preciso comprovar que ele agiu ou se omitiu de forma diretamente ligada ao dano.

No caso em análise, a agravante apenas menciona uma decisão administrativa, que, embora possa ser relevante em investigações mais amplas, não aponta fatos específicos ligados ao Estado do Pará, nem demonstra qualquer ligação entre a falha identificada pela CGU e o inadimplemento contratual alegado nos autos.

Importante destacar que o simples fato de o contrato prever obrigações de fiscalização por parte do Estado não implica, por si só, responsabilidade pelos débitos da entidade contratada com terceiros. Esse entendimento já foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no ADC 16 e está previsto no art. 71, §1º, da lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade fora confirmada.

Diante desse contexto, apesar de a agravante elencar fato novo, verifico que a decisão monocrática em foco está devidamente posicionada na legalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25329537, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025